Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL NA PEÇA VESTIBULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.
3. A falta de oportunidade e intimação da parte para indicar meios probatórios acerca do nexo de causalidade entre sua condição de saúde e o erro médico alegado, com o posterior julgamento do pedido em seu desfavor e por insuficiência de elementos de convencimento, caracteriza o cerceamento do direito de defesa.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.